Tribunal: TJSP
Processo: 1013163-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DELEGADO DE POLÍCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DE HORAS-AULA MINISTRADAS NA ACADEMIA DE POLÍCIA QUE EXTRAPOLARAM O LIMITE PREVISTO NO DECRETO 39.391/94 – POSSIBILIDADE, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013163-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado JÚLIO GUSTAVO VIEIRA GUEBERT.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento aos recursos. V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.509
APELAÇÃO CÍVEL No 1013163-07.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: JÚLIO GUSTAVO VIEIRA GUEBERT
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DELEGADO DE
POLÍCIA
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE
HONORÁRIOS EM RAZÃO DE HORAS-AULA
MINISTRADAS NA ACADEMIA DE POLÍCIA QUE
EXTRAPOLARAM
O
LIMITE
PREVISTO
NO
DECRETO 39.391/94 POSSIBILIDADE, SOB PENA
DE
LOCUPLETAMENTO
ILÍCITO
DA
ADMINISTRAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Júlio Gustavo Vieira
Guebert, Delegado de Polícia, contra a Fazenda do Estado, objetivando
indenização pelo saldo de aulas ministradas na Academia de Polícia Civil
e não pagas, constante do banco de horas, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 48/54.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 54, soma-se apelo da
Fazenda, buscando a inversão do resultado, sustentando em suma que a
legislação de regência proíbe o pagamento mensal além do limite de
quarenta horas-aula. Subsidiariamente, postula que a correção monetária
obedeça ao disposto na Lei no 11.960/09 até a expedição do precatório.
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta
contendo preliminar de não conhecimento
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O inconformismo deve ser conhecido, pois nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colecionada por Theotonio
Negrão e outros em nota 10a ao art. 1.010 do C.P.C. (47a edição), “A
reprodução na apelação das razões articuladas na defesa não acarreta a
inadmissibilidade do recurso, especialmente quando as alegações são
suficientes à demonstração do interesse da parte pela reforma da
sentença”.
O documento de fls. 21 não deixa dúvida de que o autor,
habilitado como Professor, ministrou aulas na Academia de Polícia que
não foram pagas.
Na tentativa de eximir-se de responsabilidade, a ré invoca o
art. 1o, § 2o, do Decreto no 39.391/04, de acordo com o qual “O limite
máximo para pagamento da retribuição das atividades acadêmicas
desempenhadas na forma deste artigo será de 40 (quarenta) horas-aula
mensais”, porém não lhe assiste razão.
Como registrou com a habitual propriedade o Desembargador
Marcelo Semer no julgamento de caso similar na Apelação no
1021480-62.2017.8.26.0053: “sendo responsabilidade da própria Academia de
Polícia a atribuição das aulas, não pode agora a Fazenda Estadual escusar-se
a pagar por elas alegando respeito ao princípio da legalidade. A uma, porque,
prestado o serviço, deve ser ele remunerado, sob pena de configurar o
enriquecimento ilícito por parte do Estado. A duas, pois esta conduta violaria
outro princípio constitucional, qual seja, o princípio da moralidade, que também
é de observância obrigatória pela Administração Pública.
Com tal quadro, e demonstrado que há horas-aula ministradas
pela autora, e não pagas pela requerida, de rigor reconhecer o seu direito a
receber por elas, como, aliás, determinado pela r. sentença.”
Quanto à atualização, a Suprema Corte, ao apreciar o tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
810 da repercussão geral, firmou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR